Tribunal: TCU
Processo: 017.237/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8784/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.237/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Janaina Garcia Machado (XXX.004.357-XX); Janete Faria Margarido (XXX.015.627-XX); Janice Coelho Dias (XXX.547.637-XX); Joao Lucas Carvalho Margarido (XXX.544.407-XX); Joseane Garcia (XXX.692.297-XX); Katia Regina Paula de Menezes Talon (XXX.561.797-XX); Liege Coelho Dias (XXX.499.967-XX); Marcia Keilla Paula de Menezes da Silva (XXX.231.307-XX); Martha Cristina Paula de Menezes Lucas (XXX.598.557-XX); Pedro Lucas Carvalho Margarido (XXX.328.847-XX); Regina Celi Maciel Vitor (XXX.918.388-XX); Tania Mara Paula de Menezes Barbosa (XXX.700.907-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.